Tribunal: TJDFT
Processo: 0705580-83.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705580-83.2023.8.07.0004 RECORRENTE: CONDOMINIO REDIDENCIAL PARK DO GAMA RECORRIDA: SHEYLA VERAS SIQUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EX-SÍNDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GESTÃO FRAUDULENTA. VALIDADE DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. GASTOS COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURO CONDOMINIAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO MATERIAL. I. Caso em exame 1. Ação de cobrança ajuizada por condomínio residencial em desfavor de sua ex-síndica, objetivando o ressarcimento de valores sob alegação de irregularidades na gestão, incluindo contratações não autorizadas, despesas sem comprovação e seguro inadequado. 2. Sentença de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 34.878,13, corrigidos e atualizados. II. Questão em discussão 3. As questões em discussão são: (i) a validade dos documentos apresentados para comprovar a prestação de serviços e a inexistência de gestão fraudulenta; (ii) a existência de prejuízo material nos gastos com o sistema de monitoramento por câmeras; (iii) a adequação do seguro contratado pela ré atende às necessidades do condomínio. III. Razões de decidir 4. Os documentos apresentados pela ré são válidos e não há prova robusta de gestão fraudulenta ou de inexistência das despesas realizadas. Conclui-se que as despesas são compatíveis com a rotina condominial. 5. A ausência de comprovação de prejuízo material impede a condenação ao ressarcimento dos valores gastos com a manutenção do sistema de CFTV, pois os serviços foram efetivamente prestados, e a restituição dos valores ao condomínio configuraria enriquecimento ilícito. 6. A apólice de seguro apresentada comprova que o contrato firmado corresponde às características do condomínio residencial horizontal. Improcedente o pedido de ressarcimento de R$ 1.573,77. IV. Dispositivo 7. Deu-se provimento do apelo da ré. O recorrente aponta violação aos artigos 373, inciso II, do CPC, e 1.348, inciso VIII, do Código Civil, aduzindo, em suma, que os documentos juntados ao processo satisfazem plenamente o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, qual seja, a execução de despesas com recursos do condomínio sem a devida comprovação da entrega do produto ou serviço. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 373, inciso II, do CPC, e 1.348, inciso VIII, do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: Não há nos autos qualquer indício de que as despesas foram fictícias ou que os valores pagos não corresponderam a serviços efetivamente prestados. (ID 70127999). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017